Tribunal: TCU
Processo: 027.218/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos contra o 8.642/2020-2a Câmara, alusivo a aposentadoria do Sr. Joabson Martins Cahu Júnior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo sr. Joabson Martins Cahu Júnior para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Senado Federal.